Tribunal: TJSP
Processo: 2179501-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão – Descabimento – Pleito subsidiário de autorização para diferimento de custas - Impossibilidade - Partes agravantes que, de igual modo, não lograram comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais

Ementa:
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa física – Indeferimento em primeira instância – Pleito de reversão – Descabimento – Pleito subsidiário de autorização para diferimento de custas - Impossibilidade - Partes agravantes que, de igual modo, não lograram comprovar a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão das benesses - Hipossuficiência não caracterizada -Precedentes - Decisão mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000752560
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179501-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
GABRIELA DA SILVA PENHA DE CARVALHO e ROBERTA ALINE CHAGAS
BATISTA DE CARVALHO, é agravado ED&F MAN SWITZERLAND LTD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2179501-79.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22551
Fls. 2/9
Voto no 22551
Agravo de Instrumento no 2179501-79.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: Gabriela da Silva Penha de Carvalho e Roberta Aline Chagas Batista
de Carvalho
Agravado: Ed&f Man Switzerland Ltd
Juiz de Direito: Dr(a). Luciana Biagio Laquimia
Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Pessoa
física – Indeferimento em primeira instância – Pleito
de reversão – Descabimento – Pleito subsidiário de
autorização
para
diferimento
de
custas
-
Impossibilidade - Partes agravantes que, de igual
modo, não lograram comprovar a impossibilidade de
arcar com as custas e despesas processuais - Elementos
que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a
concessão
das
benesses
-
Hipossuficiência
não
caracterizada -Precedentes - Decisão mantida -
Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Gabriela da Silva Penha Carvalho e outra, diante de Ed&F Man
Switzerland Ltd., tirado da r. decisão copiada à fl. 189, em autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2179501-79.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22551
Fls. 3/9
embargos à execução, pela qual o MM. Juízo da 17a Vara Cível do Foro
Central, da Comarca de São Paulo indeferira a concessão dos benefícios da
gratuidade judiciária pleiteados pelas ora agravantes.
As recorrentes buscam a reforma do decidido,
alegando, em síntese, impossibilidade de arcar com as custas do processo
sem prejuízo do sustento familiar. Postulam a reforma da decisão agravada
para concessão do benefício da gratuidade de justiça, subsidiariamente,
diferimento das custas processuais (fls. 01/20).
Recebido o recurso com suspensividade.
Contraminuta apresentada às fls. 280/292.
É o relatório.
Observo
a
presença
dos
pressupostos
de
admissibilidade, a despeito da ausência de recolhimento das custas
inerentes ao preparo, haja vista que a discussão versa sobre o pleito de
gratuidade judiciária. Assim, conheço do recurso, porém, nego-lhe
provimento.
É certo que a presunção a que aduz a Lei no 1.060/50 e
o § 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, detém natureza relativa,
podendo ser afastada diante da presença de elementos indicativos em
sentido contrário. Trata-se do posicionamento assente do E. Superior
Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2179501-79.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22551
Fls. 4/9
GRATUITA. ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA. PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de
assistência judiciária gratuita, implica presunção
relativa de veracidade, que pode ser afastada se o
magistrado entender que há fundadas razões para crer
que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação das
teses versadas no recurso especial reclama a análise dos
elementos
probatórios
produzidos
ao
longo
da
demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag 1374348 /
SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de Noronha j.
09/08/2011, v.u.).
Nesse sentido, decidiu este E. Tribunal que “o
magistrado pode indeferir os benefícios da justiça gratuita diante da
existência de documentos ou outros elementos que afastem a condição
de hipossuficiência” (9a Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento n.o
2035092-20.2014, Rel. Des. Alexandre Lazzarini, j. 27/05/2014, v.u.).
In casu, considerando-se que os elementos ora
apresentados não se mostraram suficientes à demonstração da atual
condição financeira das agravantes, fora determinada, nesta instância, a
juntada de (i) cópia da última Declaração de Ajuste Anual apresentada à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2179501-79.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22551
Fls. 5/9
Receita Federal (exercício 2020, ano-calendário 2019) ou comprovante de
isenção; (ii) bem como cópias dos extratos de contas bancárias e faturas de
cartões de crédito referentes aos últimos três meses, justificando eventual
impossibilidade de cumprimento da determinação.
À luz do disposto em sede de razões de reforma e da
documentação juntada aos autos pelas agravantes, mormente das
declarações de imposto de renda, coligidas às fls. 218/228 e 229/239, nota-
se a referência a rendimentos mensais acima de três salários mínimos
(próximos a R$ 6.300,00 e R$ 5.000,00, respectivamente), montante além
do parâmetro de rendimentos, comumente, utilizado por esta relatoria para
fins de eventual concessão da benesse.
Outrossim, as recorrentes demonstram, por meio das
declarações de imposto de renda, vultosos valores patrimoniais, constantes
de fls. 228 e 237 (R$ 1.800.235,17 e R$ 413.799,41, respectivamente).
Verificam-se, ainda, das cópias dos extratos bancários de fls. 240/250 e fls.
251/253 dados referentes a intensas movimentações (créditos/débitos),
com valores expressivos (R$ 4.637,27; R$ 6.000,00; R$ 17.000,00; R$
8.000,00; R$ 10.000,00; R$ 28.000,00; R$ 10.500,00; R$ 20.000,00; R$
15.000,00; R$ 2.400,00). Ademais, impende consignar que as recorrentes
são correntistas Itaú “Uniclass”, categoria destinada, em tese, a clientes que
buscam serviços e atendimentos diferenciados, incompatíveis, portanto,
com os pressupostos adotados para a concessão da benesse.
No mais, não se mostra verossímil que as agravantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2179501-79.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22551
Fls. 6/9
supostamente hipossuficientes, tenham emprestado a terceiros, as quantias
indicadas às fls. 222 e 232 (R$ 100.000,00 e R$114.500,00,
respectivamente), inobstante a aventada grave crise econômica que assola
o país, sem qualquer outra fonte de renda, circunstâncias que, somadas,
afastam a comprovação da alegada impossibilidade de arcar com as custas
processuais que deve ser objeto de prova, por meio de elementos
concretos, ausentes no caso.
Tal contexto não se coaduna com a hipótese de
ausência de recursos hábeis a justificar a percepção do benefício, pena de
prejuízo ao sustento pessoal ou de sua família.
Nesse sentido, recentes precedentes desta C. Câmara:
“AGRAVO
INTERNO.
Assistência
judiciária
gratuita. Pedido formulado pela agravante, que
declara não poder arcar com as despesas do
processo. Condições pessoais que indicam que a
recorrente não ostenta a miserabilidade por ela
invocada. Existência de fundadas razões para o
indeferimento do pedido. Não caracterização de
situação que poderia autorizar a concessão do
benefício. Decisão monocrática que indeferiu a
gratuidade processual postulada mantida. Agravo
interno
improvido.
Dispositivo:
negaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2179501-79.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22551
Fls. 7/9
provimento ao recurso.” (TJSP; Agravo Interno Cível
0002529-14.2013.8.26.0009; Relator (a): João Camillo de
Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 4a Vara Cível; Data
do Julgamento: 22/03/2019; Data de Registro: 22/03/2019).
“Agravo
de
instrumento

Diferença
de
rendimentos em caderneta de poupança Execução
individual fundada em sentença proferida em ação
coletiva. 1. Interesse recursal. Inexistência no tópico
em que se pretende o diferimento do recolhimento
das custas para final, nos termos do art. 4o, III, da
Lei Estadual no 11.608/03, por se tratar de
requerimento
acolhido
em
primeiro
grau.
Observação de que o diferimento legal, ao contrário
do que sustenta o agravante, não alcança as demais
taxas judiciárias, como as referentes ao preparo
recursal, nem as despesas processuais outras. 2.
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação
improcedente. Declaração de bens e rendimentos à
Receita Federal conspirando contra a declaração de
hipossuficiência econômica, pois que apontando
expressivo patrimônio. Situação em que foi bem
indeferido o benefício da gratuidade. Consideração,
ademais, de que o benefício da gratuidade se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2179501-79.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22551
Fls. 8/9
destina aos milhões de brasileiros efetivamente
necessitados, isto é, sem profissão, sem rendas e sem
patrimônio. Situação que não parece ser a do
peticionário, ainda a se imaginar que os gastos com
o processo lhe trarão algum sacrifício, e riscos,
como é comum ocorrer com todo aquele que
ingressa em juízo. Quadro descartando a concessão
dos benefícios da gratuidade da justiça, tanto
porque a declaração de que trata o art. 99, § 3o, do
CPC não vincula o juiz. Dispositivo: Conheceram
apenas em parte do agravo e, na parte conhecida,
lhe negaram provimento.” (TJSP; Agravo de Instrumento
2264432-83.2018.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Pessoa de
Mello Belli; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Caetano do Sul - 6a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 01/04/2019; Data de Registro: 01/04/2019).
Consigne-se que as despesas de ordem pessoal das
agravantes não prevalecem para o fim de elidir a obrigação de
pagamento das custas e despesas processuais, porquanto com ela
concorrem. Conveniente salientar que a concessão da gratuidade atinge,
além dos interesses da parte contrária, o próprio erário, por implicar
renúncia de receita. Nesse passo, tem-se que a obrigação de adimplir
despesas de ordem pessoal deve ser considerada, de maneira equivalente, à
obrigação de arcar com as custas, despesas e eventuais honorários da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo de Instrumento no 2179501-79.2020.8.26.0000 São Paulo Voto no 22551
Fls. 9/9
contrária. (grifei)
Destarte, os elementos amealhados ao feito revelam-se,
suficientemente, contundentes para justificar o indeferimento da gratuidade
judiciária, nos termos da r. decisão agravada, restando afastado, também,
pelos mesmos motivos, o pleito de diferimento das custas processuais, na
forma requerida pelas recorrentes.
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora